Tribunal: TJBA
Processo: 0000296-59.2011.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000296-59.2011.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: SERGIO GREGORIO DE JESUS e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DELITO COMETIDO EM CELA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. EXISTÊNCIA MATERIAL DO CRIME. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS JURADOS. INCOMPATIBILIDADE DA TESE DEFENSIVA COM OS LAUDOS PERICIAIS ACOSTADOS AOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Caso em exame Trata-se de recurso interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença absolutória proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Serrinha/BA, que, contrariando o conjunto probatório dos autos, absolveu os réus Sérgio Gregório de Jesus e Osvaldo de Jesus Bispo da acusação de homicídio praticado contra a vítima Jeferson da Conceição Reis, no interior da cela 115 do Conjunto Penal de Serrinha, durante tentativa de rebelião. II. Questão em discussão A controvérsia recursal reside na verificação da existência de contradição nas respostas dos jurados quanto à materialidade e autoria, e na análise da compatibilidade da decisão absolutória com o acervo probatório, considerando-se laudos periciais e testemunhos que comprovam a materialidade do homicídio e indicam sua autoria. III. Razões de decidir O laudo necroscópico comprova que a morte da vítima decorreu de hemorragia torácica por instrumento perfurante, descartando morte natural ou por disparo de arma de fogo. O laudo pericial identificou sangue humano nos instrumentos apreendidos próximos à cela. A decisão do Júri apresentou contradições insuperáveis: os jurados reconheceram a materialidade do crime em relação a um réu e a negaram em relação ao outro, o que é logicamente impossível diante da unidade do fato. A ausência de correção da contradição pelo juiz presidente afronta o art. 490 do CPP e compromete a validade do julgamento. A jurisprudência admite a anulação do julgamento pelo Tribunal de Justiça quando o veredito do Júri se mostrar manifestamente contrário à prova dos autos, como no presente caso. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Dispositivos legais relevantes citados: CPP, arts. 472, 490 e 593, III, "d". Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0319936-37.2011.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 0302435-42.2017.8.05.0201; STJ, HC 358.907/RJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0000296-59.2011.8.05.0248, em que figura como apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, como apelados, SÉRGIO GREGÓRIO DE JESUS e OSVALDO DE JESUS BISPO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026